Tribunal: TCU
Processo: 017.795/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 8816/2017-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Carla Comerlato Jardim, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar a Carla Comerlato Jardim a multa no valor de R$ 3.960,00, com fundamento no art. 58, incisos II e IV, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar o desconto da dívida na remuneração da servidora, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. reiterar a determinação constante do item 9.3.3 do Acórdão 8816/2017-TCU-Primeira Câmara , a ser cumprida pela entidade de origem no prazo de trinta dias, para que informe à interessada que sua aposentadoria poderá vir a prosperar, desde que emitido e disponibilizado novo ato concessório, livre da irregularidade apontada, para oportuna deliberação desta Corte de Contas;